Tribunal: TJPA
Processo: 0003025-95.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003025-95.2017.8.14.0022

APELANTE: DHONE CORREA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ENTENDER QUE NÃO FOI PROVADA NOS AUTOS A AUTORIA DELITIVA DO CRIME QUE LHE FOI ATRIBUÍDO. PLEITO IMPROCEDENTE
.
Tendo o
acusado
sido preso na posse de uma motocicleta que era objeto de roubo anterior, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe a tarefa do acusado de comprovar que não praticou a subtração ou que adquiriu o bem de boa fé, sem o quê a presunção de autoria se transforma em certeza
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta
Dhone Correa Martins
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que o condenou
à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, pela prática da conduta delitiva presente no art. 180, caput, do CPB
, convertida a pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Narra a denúncia, de forma sintética, ID 7389470, in verbis:

“que no dia 20 de abril de 2017, por volta das 19h3Omin, na em via pública, no bairro Cidade Nova, neste município, o denunciado Dhone Correa Martins foi preso em flagrante por estar pilotando uma motocicleta roubada, bem como por ter sido encontrada em sua posse uma arma de fogo, do tipo revolver, calibre 38.”

Instruído o feito, sobreveio sentença meritória, absolvendo o recorrente da conduta descrita no art. 14, da Lei 10.826/2003 e condenando-o pelo crime do art. 180, caput, do CPB.

Em razões recursais, ID 7389502,
requer a defesa a absolvição do apelante, por entender que as provas colacionadas ao processo não são aptas a ensejar sua condenação, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

Em contrarrazões
, o parquet pugnou pelo improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender que as provas colacionadas ao processo não são aptas a ensejar sua condenação, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

Em que pese a pretensão absolutória, entendo que crime descrito no art. 180 do CPB existiu, estando a decisão condenatória embasada em provas robustas sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

As testemunhas, policiais militares, JONILSON SILVA SOUZA, ANDERSON ARAÚJO SIQUEIRA e MANOEL LOBATO DOS SANTOS JÚNIOR, esclareceram em juízo, mídia constante nos autos, que
o recorrente foi parado em uma blitz pelos agentes da lei; que o acusado estava na companhia de outra pessoa; que o apelante foi revistado e encontrado em sua cintura uma arma de fogo; que a motocicleta que o réu estava havia sido roubada no dia anterior da vítima Ailson Serrão Farias;

que efetuaram a prisão em flagrante do acusado.

A testemunha, informante, DARLEY COSTA MACHADO, disse que
viu o réu passar em frente a sua casa e aproveitou para pedir uma carona para o mesmo para que este o levasse na casa de sua namorada; que a motocicleta foi parada pela polícia; que não tinha conhecimento que o denunciado estaria armado; que depoente era menor de idade à época do fato.

O recorrente não foi ouvido em juízo, pois decretada sua revelia.

Assim, pelo que consta nos autos, verifico não haver no processo nenhuma comprovação pelo réu de que a motocicleta que foi apreendida em seu poder estava de boa-fé, pelo contrário, vislumbro fortes indícios de que sua
conduta
foi, no mínimo, questionável.

Ademais, no delito de
receptação
, o fato de ter sido o objeto furtado/roubado encontrado na posse do réu é um forte indício da sua culpabilidade, cabendo a ele provar de forma convincente a origem lícita do bem, ou a sua total boa-fé, no entanto, sequer compareceu em juízo para afirmar sua tese, sendo inclusive decretada sua revelia pelo juízo a quo, não tendo sido trazido nada para os autos que comprovasse que a tese da acusação seria desprovida de fundamento, o que não aconteceu.

Logo, diante da ausência de justificativa plausível, como ocorreu in casu, a absolvição mostra-se inviável.

As provas coligidas, portanto, levam à conclusão de que o postulante é o autor do crime a ele imputado, afastando a tese do in dubio pro reo.

Assim, destarte, diante da ausência de justificativa plausível, a absolvição mostra-se inviável, devendo subsistir a condenação imposta ao apelante pelo delito de
receptação
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 07/02/2024